Tribunal: TJDFT
Processo: 0711742-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711742-69.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICENTE ANTONIO DE FARIA, INESFLY BRASIL ATACADISTA DE TINTAS LTDA APELADO: INESFLY BRASIL ATACADISTA DE TINTAS LTDA, VICENTE ANTONIO DE FARIA DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 66815840, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 48a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, inc. III, da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora